Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Apelação Cível. Processual Civil. Preparo Recursal Não Recolhido. Deserção. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Ação Indenizatória Por Danos Morais. Protesto Indevido. Sentença De Procedência. Base De Cálculo Dos Honorários Sucumbenciais. Valor Da Condenação E Do Proveito Econômico. Sentença Mantida Parcialmente Reformada.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré a promover a restituição de valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora. Recorrem a Autora e a Ré, objetivando a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso;
(ii) verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões De Decidir
3. O recurso interposto pela parte ré revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do recolhimento do preparo, tal como determinado, o que o torna manifestamente inadmissível.
4. Tratando-se de sentença de natureza declaratória e condenatória, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte autora, ou seja, a soma do débito declarado inexigível, com o valor a ser restituído e o valor da indenização dos danos morais.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação da Autora. Negado seguimento ao recurso da parte ré.